Tribunal: TJMT
Processo: 0001138-56.2009.8.11.0017
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001138-56.2009.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARAES - CPF: 040.133.106-78 (APELANTE), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CORREA MARINHO - CPF: 973.947.691-00 (ADVOGADO), ERICK DE ARLITEL OLIVEIRA - CPF: 717.600.401-34 (ADVOGADO), CELIA MARIA DA SILVA - CPF: 290.511.771-00 (APELANTE), LEOPOLDINO FRANCO DE FREITAS - CPF: 485.554.011-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ALVES FERREIRA - CPF: 486.217.571-68 (APELADO), FERNANDO JOSE FERRO - CPF: 856.842.521-68 (ADVOGADO), ASSIS BRASIL BORANGA ESCOBAR - CPF: 126.577.270-34 (ADVOGADO), JOCINELI PRADO RIBEIRO FERREIRA - CPF: 678.996.506-82 (APELADO), EDUARDO PRADO RIBEIRO - CPF: 040.692.636-08 (APELADO), FABRICIO GUIMARAES FRANCO - CPF: 032.946.366-79 (APELADO), JOCIANI PRADO RIBEIRO - CPF: 032.759.826-30 (APELADO), HAMILTON NUNES GUIMARAES - CPF: 506.104.736-20 (APELANTE), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE - CONEXÃO COM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
AÇÕES CONEXAS JULGADAS SEPARADAMENTE
– POSSIBILIDADE -
FACULDADE DO JULGADOR AFERIR A CONVENIÊNCIA DO JULGAMENTO SIMULTÂNEO DAS AÇÕES CONEXAS
-
NULIDADE NÃO CONFIGURADA
- AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA
- MÉRITO - RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SOCIAL OU DE CONSENTIMENTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE OS LITIGANTES
- ÕNUS QUE INCUMBE AOS AUTOES - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Espólio de
Valtene
Divino Guimarães e outros contra sentença que julgou improcedente o pedido em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico com Reintegração na Posse, ajuizada contra Antônio Carlos Alves Ferreira e outros, visando a nulidade de contrato de cessão de direito de posse de imóvel rural sob alegação de preço vil e ausência de boa-fé. A sentença impugnada condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por suposto
error
in
procedendo, em razão do julgamento em separado de ações conexas; (
ii
) analisar a alegação de nulidade do negócio jurídico em razão de preço vil e falta de boa-fé dos apelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento em separado de ações conexas não acarreta nulidade processual se não houver prejuízo demonstrado, conforme o princípio da instrumentalidade das formas. Não há decisões conflitantes entre os processos, sendo desnecessário o julgamento conjunto.

A alegação de preço vil não se sustenta, pois os autores não comprovaram que o valor pactuado em 2001 seria desproporcional ao valor de mercado da época, sendo inadequado o uso de valores atuais como parâmetro.

Não há indícios de que o contrato foi imposto unilateralmente pelos apelados ou que os apelantes foram compelidos a aceitá-lo em condições desfavoráveis. As partes agiram com autonomia de vontade, sem demonstração de vícios no consentimento.

A ausência de notificação de mora e a inexistência de prova da falta de quitação integral do preço desqualificam a alegação de descumprimento do contrato por parte dos apelados.

A ação de obrigação de fazer, ajuizada pelos apelados para regularizar a titularidade do imóvel, reforça a presunção de cumprimento das obrigações contratuais pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

A ausência de julgamento conjunto de ações conexas não gera nulidade processual se não houver prejuízo concreto às partes.

A alegação de preço vil em contrato de cessão de posse deve ser comprovada com base no valor de mercado da época da contratação, sendo insuficiente a referência a valores atuais.

O contrato de cessão de direito de posse é válido e eficaz quando não há prova de vícios de consentimento, e a autonomia da vontade das partes foi preservada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 55, §3º, 85, §2º e §11, 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, Apelação Cível nº 1000510-18.2023.8.26.0219, Rel. Des. Afonso Bráz, j. 25/04/2024.

TJSP, Apelação Cível nº 1007432-11.2018.8.26.0006, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 19/07/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto p
elo
ESPÓLIO DE

VALTENE DIVINO GUIMARAES e OUTROS,
contra sentença que na
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico com Reintegração na Posse nº
0001138-56.2009.8.11.0017,

ajuizada em desfavor
de
ANTONIO CARLOS ALVES FERREIRA e
OUTROS
,

julgou improcedente os pedidos, com a condenação dos autores ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (artigo 85, §2
º, do CPC).

Em preliminar, suscitam nulidade da sentença,
por
error
in procedendo
,
porque muito embora a presente demanda seja conexa com o feito nº
00011713.35.2007.8.11.0017, a sentença foi proferida apenas na presente ação, em inobservância ao artigo 55, §3
º, do CPC.

Argumentam que apesar de não ser obrigatória a reunião dos feitos pela prejudicialidade, uma vez reunidos e apensos é impositivo o julgamento simultâneo das causas, porquanto estão sob a jurisdição do mesmo julgador.

No mérito,
sustentam a nulidade do negócio, frente ao preço vil da
avença
de 1.694 hectares por apenas R$538.276,40
, na medida em que em simples consulta ao google, um
hectare de terras
na região
é
de R$150.000,00 e, no caso, foi fixado em aproximadamente R$317,00 o hectare
, o que comprova a negociação por preço vil
.

Dizem que os apelados deixaram de observar o princípio da boa-fé, porquanto negociaram o imóvel por menos de 1% do valor praticado no m
ercado imobiliário, além de que se aproveitaram do estado de perigo pelo qual os recorrentes passavam.

Reclamam
além de terem adquirido o imóvel a pr
eço vil
, não comprovaram a quitação da avença, cu
ja soma dos recibos de transferências eletrônicas não totalizam a
integralidade do negócio
.

Postulam seja acolhida a preliminar a fim de reconhecer o
error
in procedendo
, vez que reconhecida a conexão desta ação com a lide 0001713.35.2007.8.11.0017, de modo que ambas recebam jul
ga
mento

simultâneo
.
No mérito, a procedência da ação a fim de retornar as partes ao status anterior à avença.

Nas contrarrazões, os apelados
ANTONIO CARLOS ALVES FERREIRA e OUTROS
,

pedem a rejeição da preliminar e, no mérito, o desprovimento
do apelo e a majoração dos honorários de sucumbência (id 224019677)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR
ERROR IN PROCEDENDO

Os apelantes pedem a nulidade da sentença, porque
não proferiu sentença simultânea com a ação

nº 00011713.35.2007.8.11.0017,
conexa a
presente
demanda.

Na presente ação declaratória nº
0001138-56.2009.8.11.0017
,
os autores pretendem declarar nulo o Contrato de Cessão de Direito e Posse, sob a alegação de que estipulado de forma unilateral pela parte requerida e, em consequência, seja deferida a reintegração na posse do imóvel.

A
ação
de Obrigação de Fazer

nº 00011713.35.2007.8.11.0017
,
foi ajuizada por
Antonio
Carlos Alves Ferreira e Outros,
em desfavor do
s ora apelantes
Valtene
Divino
Guimarães
e Celia Maria da Silva
, cujo objeto é a regularização da área vendida a fim de que seja escritura
da em favor dos autores.

Sabe-se que
o julgamento conjunto de ações conexas tem como escopo evitar a prolação de decisões conflitantes, de modo que, não havendo colidência entre os pronunciamentos, tem-se por resguardada a finalidade pretendida pela norma.

Desse modo, o julgamento em separado d
as
causas conexas
não se revela nulo, máxime porque
ausente qualquer prejuízo às partes, razão pela qual a preliminar aventada não prospera
.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITISPENDÊNCIA. Inocorrência. Não configurada identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre as ações.
CONEXÃO. Ausência de nulidade pelo julgamento separado de ações conexas. Inexistência de decisões conflitantes. Prejuízo às partes não demonstrado.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS APELANTES. Corré Valdirene que atuou como corretora de imóveis e mera intermediadora. Posse não demonstrada. Ilegitimidade passiva reconhecida. RECURSO PARCIALMENTE PR
OVIDO.
”
(
TJSP; Apelação
Cível 1000510-18.2023.8.26.0219; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guararema - Vara Única; Data do Julgamento: 25/04/2024; Data de Registro: 25/04/2024)

“COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. justiça gratuita. Pessoa jurídica. Súmula nº 481 do STJ. Apelante que comprovou a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Ausência de faturamento. Gratuidade da justiça deferida.
Ações conexas. Julgamento separado. Inexistência de decisões conflitantes. Não há nulidade sem alegação e comprovação do prejuízo da parte no processo. Incide no moderno processo civil brasileiro a máxima
pas
de
nullité

sans

grief
, corolário do princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se decreta nulidade processual se o ato alcançou seu desiderato.
Adjudicação compulsória. Falta de impugnação específica. Ofensa ao inciso II do art. 1.010 do CPC. Violação ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido
.”(
TJSP; Apelação
Cível 1007432-11.2018.8.26.0006; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/07/2021; Data de Registro: 19/07/2021)

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III) MÉRITO

Quanto à matéria de fundo, melhor sorte não assiste aos apelantes.

O quadro fático dos autos assim se descortina.

Das provas, observa-se que
as partes firmaram Contrato de Cessão de Direito de Posse em 29-01
-2001
, pelo valor de R$ R$ 538.276,40, com último pagamento previsto para 2005, p
or meio do qual
Valtene
e Célia Maria
venderam aos requeridos
Antonio
Carlos e
Outros
,
uma área de terras com 1.694
ha, situada na fazenda Boa Esperança, neste município de São Félix do Araguaia – MT,
(id 224017845 - pág. 47 a 53)
.

Da análise das provas, conclui-se q
ue
o
negócio

entabulado entre as partes,
não apresenta qualquer nulidade, especialmente porque n
ão há, por menor que seja, qualquer indício de que a fixação pelo preço do negócio
, a forma de pagamento e demais cláusulas contratuais

tenham sido formuladas a
o arrepio e vontade dos vendedores, ora apelantes.

Isto é, não há prova
de que os autores tenham sido obrigados a vender
o imóvel
apenas porque era de interesse dos compradores
apelados,

muito menos
convence o argumento de que na fixação do preço
nada opinaram, de modo que não se desincumbiram d
o ônus constitutivo do seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

Quanto ao valor do preço em si,
os
autor
es
não comprov
aram
que à época em que foi pactuado era vil e/ou atentatório à boa-fé objetiva, tal como insinua,
ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, I do CPC, de sorte que não lhe
s
assiste razão quando alega
que

tal

quantia
desqualifica o negócio.

B
em a propósito, há que se ponderar que se trata de negócio firmado no ano de 2001, de modo que não se revela possível traçar paralelo de comparativo de valores do atual hectare de terra, como pretendem
os recorrentes, porquanto, naturalmente que com o decorrer dos anos há evidente valorização imobiliária, o que
não constitui fundamento para, depois de longos anos querer desfazer o negócio ao fundamento de preço vil.

No ponto,
frisa-se, é ausente qualquer elemento que
evidencie que os apelantes tenham sido enganados e forçados a aceitar a negociação
supostamente
imposta pelos apelados
.

Acrescente-se, ainda, que não se verifica qualquer vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica jurídica e financeira que justifique algum procedimento processual especial na formalização do negócio jurídico.

No caso em análise, o que se visualiza é a autonomia da vontade de pessoas que, de forma bilateral, estabeleceram o instrumento de
cessão de direito de posse sobre

imóvel
e c
aso o
s
Autor
es
, no ato da celebração
,
entendesse
m
estar impotente
s
para intervir nos termos
propostos
, deveria
m
ter buscado o auxílio de um advogado de sua confiança ou, até mesmo, deixado de formalizar aquele instrumento,
porque, como dito, nado os obrigada a ceder referida posse em favor dos apelados.

Por fim, o argumento de que não houve o pagamento integral do negócio foi lançado de forma descontextualizada no processo, sendo certo que não consta sequer notificação
de mora
expedida pelos apelantes para cobrar eventual valores devidos
pelos apelados.

Ao revés, foram eles, apelados que
ingressaram com ação de obrigação de fazer em desfavor dos Apelantes, processo 0001713-35.2007.8.11.0017, em 06 de novembro de 2007,
a fim de que fossem cumpridas as providências necessárias à
transferência d
e titularidade do
imóvel em questão
.

E
m
conclusão, comprovada
a validade e eficácia do
negócio
jurídico celebrado entre as partes, bem como, comprovado que os requeridos pagaram o preço estipulado, não há direito, também, a reintegração de posse pretendida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
e majora-se a verba honorária devida ao patrono da apelada para 15% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024